Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722787-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA S/S EXECUTADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória em fase de cumprimento de sentença, no qual busca a parte ré os valores atinentes à condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Pelo que se extrai da certidão de ID 33451089, a devedora deixou transcorrer in albis o prazo fixado para cumprimento espontâneo da obrigação. Logo, cabível a aplicação da multa de 10% (dez por cento), bem como dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, por força do disposto no art. 523, § 1o, do CPC. A credora, SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA SS, já apresentou planilha atualizada do débito, com a incidência de multa e dos honorários devidos na fase de cumprimento de sentença (ID 34156543). Assim, oficie-se ao juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, a quem delego a prática de atos expropriatórios, a fim de que proceda às pesquisas necessárias em busca de bens da devedora, via SISBAJUD, dos valores existentes em conta corrente da mesma (devedora), bem como ativos mobiliários em aplicações financeiras, até o limite atualizado do débito, nos moldes do art. 523, § 3o, do CPC. Indefiro a pesquisa ao sistema e-RIDFT, porquanto se trata de providência ao alcance da parte credora. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2022 16:50:59. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator